Tribunal: STF
Processo: HC 220536
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.175.269/MA, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, porquanto foram apontados motivos concretos para a realização da medida de natureza cautelar da produção antecipada de provas, mormente em face de os fatos terem ocorrido há muitos anos com o processo suspenso, afetando, assim, a prova testemunhal pelo decurso do tempo e prejudicando a apuração da verdade real.



    2. Agravo regimental desprovido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 9).



    A defesa insiste na tese de que 



    “[...] a decisão de produção antecipada de provas foi fundamentada no mero decurso do tempo, de modo que a prova testemunhal poderia ser prejudicada com a perda da memória dos testigos em questão. Note-se, de plano, que houve desvirtuamento à regra do art. 366, do CPP, que aduz ser excepcional a medida em questão, conforme: ‘Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.’ 



    Mas não só, a decisão supracitada, que fora ratificada pelo TJ/MA e STJ, ainda fere diretamente a Súmula n° 455, da própria Corte Superior de Justiça, que aduz: ‘A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.’ 



    Logo, conquanto haja disposição sumular expressa e exata sobre a impossibilidade de determinar a medida urgente de produção antecipada de provas com base no mero decurso do tempo, ainda assim foi mantida a decisão que a determinou, em flagrante ilegalidade, visto que não foi precedida de escorreita fundamentação para tal finalidade.” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Requer, ao final, “a concessão da presente ordem mandamental, por medida liminar, para, reconhecidas as ilegalidades apontadas, declarar a nulidade da produção antecipada de provas, pelos motivos expostos”. (pág. 8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O decisão questionada, da Quinta Turma do STJ, decidiu que



    “[...] o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, porquanto foram apontados motivos concretos para a realização da medida de natureza cautelar da produção antecipada de provas, mormente em face de os fatos terem ocorrido há muitos anos com o processo suspenso, afetando, assim, a prova testemunhal pelo decurso do tempo e prejudicando a apuração da verdade real” (pág. 3 do doc. eletrônico 9). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 163, parágrafo único, III, e 331, todos do Código Penal.



    Por não ter sido encontrado, o paciente foi citado e intimado por edital, mas não respondeu ao chamamento processual. Ante a sua revelia, a ação penal foi suspensa, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal - CPP, com a produção antecipada da prova testemunhal, a pedido do Ministério Público do Estado do Maranhão.



    Como se sabe, toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do CPP está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada.



    A apreciação da conveniência quanto à realização da prova submete-se aos pressupostos previstos em lei e, não obstante haja um considerável grau de discricionariedade do magistrado para justificá-la, é imprescindível que a fundamentação baseie-se em elementos dos autos que, no mínimo, indiquem a real possibilidade de perder-se a prova.



    De fato, não basta para justificar a inquirição de testemunhas a mera ação do tempo sobre a memória dos acontecimentos. Não obstante, se da conjugação das circunstâncias de fato restar demonstrado o risco concreto de ver-se obstada a futura obtenção de elementos de convicção, pode o magistrado, expondo as razões de seu convencimento, determinar a antecipação da prova.



    Em sua manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMS expôs os seguintes motivos para julgar improcedente a correição parcial ajuizada pela defesa:



    “[...] conquanto via de regra a decisão que determina a produção antecipada de provas reclame efetiva fundamentação quanto à urgência da medida, a jurisprudência da eg. Corte Superior tem entendido plenamente justificada, ela, quando, como na espécie, decorridos anos desde os fatos, VERBIS: 



    […]



    Assim, entendendo não evidenciado o vício alegado, vez que de todo justificada a medida, a bem do resguardo da própria efetividade da prestação jurisdicional futura, pena de indevido estancamento da busca da verdade real, escopo maior do procedimento criminal, indefiro a Correição Parcial requerida.” (doc. eletrônico 2). 



    Em casos como esse, esta Suprema Corte já decidiu que a fuga do acusado distrito da culpa, de modo a obstar o andamento da ação penal, e as circunstâncias envolvidas no caso concreto, autorizariam a produção antecipada da prova oral. Menciono, por oportuno, o HC 106.675/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto, assim ementado, no que interessa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS OUVIDAS NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO E DE DEFENSOR DATIVO. RECAPTURA DO PACIENTE. CONTINUIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COM AS DEVIDAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALONGAMENTO NO TEMPO JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO COM DETERMINAÇÃO DE AGILIDADE DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    1. Os temas da alegada falta de comprovação da materialidade delitiva e da irregularidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica (art. 1º da Lei 9.296/1996) não foram submetidos a exame do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instâncias.



    2. No caso, o acusado ficou impossibilitado de presenciar parte da coleta da prova judicial pelos efeitos de sua revelia. Equivale a dizer: a ausência do ora paciente na colheita de testemunhos de acusação não se deu por motivo de sua periculosidade ou por estar ele, paciente, custodiado em outra Unidade da Federação. Não! Foi a própria situação processual do paciente – à época foragido – que inviabilizou o desenrolar da prova testemunha em sua presença. Inaplicabilidade da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 86.634, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    […]



    4. Ordem denegada, com determinação ao Juízo Processante para imprimir celeridade na designação de data para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.”



    Nessa mesma esteira, cito os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes:



    “[...]



    CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. 



    PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. […].” (RHC 188.283/TO, rel. Min. Marco Aurélio).



    “Habeas Corpus ajuizado em favor de paciente denunciado como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Suspensão do processo e produção antecipada de prova (art. 366 do Código de Processo Penal). 3. A produção antecipada de provas afigura-se necessária sempre que houver possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afigura desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fins do art. 366 do CPP. 5. Ordem de habeas corpus indeferida.” (HC 82.157/SP, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Habeas corpus. 2. Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do art. 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas. Oitiva de testemunhas. Possibilidade. 4. Risco de perecimento da prova. Ocorrência. 5. Ordem denegada.” (HC 121.358/BA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Réu citado por edital. Suspensão do processo, do prazo prescricional e determinação da produção antecipada da prova testemunhal. 3. Ausência de fundamentação a justificar a colheita da prova oral. 4. Peculiaridades do caso. Possibilidade concreta de perecimento. Ausência de prejuízo em razão da reiteração em juízo. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.” (HC 108.080/SP, rel. Min. Ministro Gilmar Mendes).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE. RÉU FORAGIDO. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    I – Toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada.



    II – Paciente que se encontrava foragido do distrito da culpa, ensejando a antecipação da oitiva das testemunhas até então arroladas nos autos. Precedentes. 



    III – Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP). 



    IV – No caso sob exame, as provas antecipadamente produzidas nos autos da ação penal não causaram prejuízo à defesa do paciente, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau nomeou defensor dativo para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal, que poderá ser renovada no plenário do júri. 



    V – Habeas corpus denegado.” (HC 109.728/SP, de minha relatoria).



    De resto, a defesa não trouxe os fundamentos invocados pelo Ministério Público local para requerer a produção antecipada da prova testemunhal, deferida pelo Magistrado de primeiro grau, o que enfraquece o núcleo central dos argumentos veiculados nesta impetração.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator